Tribunal: TJSP
Processo: 1002568-50.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de resolução contratual cumulada com inexigibilidade de débito – Relação de consumo configurada – Mitigação da teoria finalista – Dever de informação que não foi observado – Princípio da vulnerabilidade do consumidor – Ausência de informações claras no contrato – Multa inexigível – Rescisão do contrato possível – Sentença mantida –

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de resolução contratual cumulada com inexigibilidade de débito – Relação de consumo configurada – Mitigação da teoria finalista – Dever de informação que não foi observado – Princípio da vulnerabilidade do consumidor – Ausência de informações claras no contrato – Multa inexigível – Rescisão do contrato possível – Sentença mantida – Recurso desprovido.